Tribunal: TJDFT
Processo: 0702489-73.2023.8.07.0007
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0702489-73.2023.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ENXOVAIS GOIANIA COMERCIO DE CAMA, MESA E BANHO LTDA APELADO: CORTTEX INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA D E C I S Ã O Trata-se de APELAÇÃO interposta da sentença (Id 73647442) proferida pelo juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, nos autos dos embargos à execução opostos por ENXOVAIS GOIANIA COMERCIO DE CAMA, MESA E BANHO EIRELI em desfavor de CORTTEX INDUSTRIA TEXTIL LTDA, cuja parte dispositiva a seguir transcrevo: Em face do exposto, julgo improcedente os presentes embargos, mediante resolução de mérito (art. 487, inciso I, do CPC), tendo em vista a validade das triplicatas que embasam a execução. Traslade-se cópia da presente aos autos de execução tombado sob no 07222546420228070007, e prossiga-se na mesma. Condeno a empresa embargante, Enxovais Goiânia Comércio de Cama, Mesa e Banho EIRELI, no pagamento das custas processuais e demais emolumentos, além de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa devidamente atualizada, nos termos do art. 85, § 2° do CPC. A parte apelante, em suas razões recursais, alega que sua condição de hipossuficiência ficou comprovada nos autos devendo ser deferida com fundamento da Súmula 481 do STJ. Requer o provimento do recurso para conceder o benefício da gratuidade de justiça e a suspensão da execução e junta documentos. Preparo recursal (Id 73647445). O apelado apresentou contrarrazões (Id 73647450). Pediu o não conhecimento do recurso por violação à dialeticidade e pela preclusão da decisão de indeferimento do benefício, proferida no dia 04/05/2023 (Id 73647363). É o relatório. DECIDO. À luz do art. 10 do CPC, fica a apelante intimada a se manifestar sobre as preliminares alegadas em contrarrazões que obstam o conhecimento do recurso. A preliminar de não conhecimento da Apelação porque deixou de impugnar os termos da sentença, bem como a da preclusão da decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, em face da qual seria cabível o Agravo de Instrumento, na forma do art. 1.015, inc. V, do CPC, não sendo cabível a rediscussão em Apelação. Prazo: 5 (cinco) dias. Publique-se. Intimem-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital